Tribunal: TJSP
Processo: 0019888-66.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão entre ônibus e motocicleta. Sentença de procedência. Condutor do ônibus condenado de forma definitiva na esfera criminal. Culpa exclusiva da vítima afastada. Acidente que ocorreu em razão da conduta imprudente do condutor do ônibus, em velocidade acima da permitida e que efetuou

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Colisão entre ônibus e motocicleta. Sentença de procedência. Condutor do ônibus condenado de forma definitiva na esfera criminal. Culpa exclusiva da vítima afastada. Acidente que ocorreu em razão da conduta imprudente do condutor do ônibus, em velocidade acima da permitida e que efetuou conversão à esquerda sem a devida cautela. Resultado do exame toxicológico da vítima negativo conforme constou da sentença e acórdão da ação penal. Cerceamento de defesa afastado. Culpa concorrente da vítima afastada. Legitimidade da ativa da esposa para pleitear indenização em razão da morte trágica do marido. Legitimidade passiva da permissionária de serviço de transporte púbico coletivo confirmada. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF e art. 932, III, do CC). Responsabillidade do proprietário do veículo por culpa in eligendo. Danos morais in re ipsa configurado. Perda de ente querido (marido) em acidente de trânsito. Quantum indenizatório mantido. Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem púbica. Determinação para, em relação aos danos morais, que a correção monetária incida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Pensão mensal devida à viúva, correspondente a 2/3 da remuneração do marido, convertido em salários mínimos. Possibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário (pensão por morte) e pensão decorrente de ato ilícito. Sucumbência alterada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.